Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-97.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705174-97.2021.8.07.0015 APELANTE: ROSANE MARIA DIEHL ARRIVABENE APELADO: DIEHL ARRIVABENE ENSINO DE LINGUAS LTDA - ME DESPACHO A apelante-autora propôs a presente demanda pleiteando a destituição do apelado-réu Belmiro Arrivabene Filho da posição de administrador da empresa Diehl Arrivabene Ensino de Línguas Ltda. ME, e sua nomeação como administradora. Aduz, em síntese, que além da não observância de outros deveres como administrador da empresa, o apelado-réu não presta contas há mais de dez anos, apropria-se dos lucros da empresa, e desviou em proveito próprio mais de R$ 600.000,00. Antes do ajuizamento desta demanda, a apelante-autora propôs a ação de exigir contas n. 725472-18.2018.8.07.0015, em trâmite perante a 25a Vara Cível de Brasília – DF, na qual o apelado-réu foi condenado a prestar contas da administração de todo o patrimônio do casal, inclusive da empresa objeto da presente lide, por decisão proferida em 1/7/2019 (id. 38544161, daqueles autos). Naqueles autos o apelado-réu apresentou contas e juntou vastíssima documentação. Em 24/3/20 foi proferida decisão (id. 60101427) deferindo a produção de prova pericial “[...] a fim de verificar a existência de ‘fraude’ e de ‘apropriação’ pelo demandado quando da administração dos bens de propriedade do ex-casal. [...]” Os autos encontram-se em fase de solução de pendências para a elaboração de laudo pericial. A apelante-autora ajuizou ainda, nova ação de exigir contas n. 709761-73.2022.8.07.0001, distribuída em 23/3/22, e na qual busca a condenação do apelado à prestação de contas da administração das cinco empresas de que são sócios. Os autos encontram-se aguardando cumprimento de determinação de emenda à petição inicial. Observa-se, portanto, que as contas da empresa Diehl Arrivabene Ensino de Línguas Ltda. ME, assim como de todo o patrimônio do casal é objeto de duas lides, em uma delas, inclusive, com perito nomeado, para análise da existência de fraude ou de apropriação indevida de valores pelo apelado-réu. Assim, a análise da presente lide para verificar a existência de apropriação indébita pelo apelado-réu, bem como do desvio de valores do patrimônio da empresa, apontada pela apelante-autora demanda o prévio julgamento das ações de exigir contas. Julgar a presente lide, na qual a apelante-autora busca a destituição do apelado-réu do cargo de administrador da empresa, com fundamento na existência de desvio de valores, sem a prévia análise das contas por ele apresentadas naqueles autos configura-se conduta temerária e que pode gerar ofensa à segurança jurídica, uma vez que requer, também, a análise dessas contas. Diante do exposto, determino a suspensão da tramitação destes autos, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, até o julgamento das ações de exigir contas n. 725472-18.2018.8.07.0015 e 709761-73.2022.8.07.0001. P. I. Brasília - DF, 18 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora